Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, a agravante aviara petitório noticiando que não mais será patrocinada por causídicos nos autos deste agravo de instrumento, defendendo, ademais, a extinção do recurso1. Diante do exposto e do havido, estando a formulação subscrita por uma das doutas patronas da agravante, que a assiste, também, na ação principal, acolho a manifestação como desistência deste agravo de instrumento. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo a este agravo diante da desistência formulada. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual encontra-se inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 54804050 (fls. 75/87).